Tribunal: TJMT
Processo: 1020686-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Visto.
Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado ao id. 30447993, e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração em epígrafe.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.